Tribunal: TJSP
Processo: 9003063-60.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003063-60.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCELO
DE LIMA MONTEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003063-60.2019.8.26.0050
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 9003063-60.2019.8.26.0050
Agravante: Marcelo de Lima Monteiro
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Capital Barra Funda 5a Vara das Exec. Criminais
Voto n. 45.709
Ementa: Agravo de Execução Penal
Prática de falta
disciplinar consistente em tentar fugir da unidade
prisional

Sentenciado
que
teria
aproveitado
deslocamento até o hospital para tentar empreender fuga
da unidade prisional
Pleito de desclassificação

Impossibilidade Infração administrativa que é prevista
pelo art. 50, II da Lei n. 7.210/84, definida como de
natureza grave
Manutenção da r. deliberação Agravo
desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 49/49vo, que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave pelo
reeducando e determinou a perda de 1/3 (um terço) dos
dias remidos.
Não resignado, recorre o sentenciado para, em
resumo, postular sua absolvição, a pretexto de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003063-60.2019.8.26.0050
- 3 -
teria cometido o ato por problemas de ordem
psicológica, estando em um “momento de confusão
mental” ('verbis' fl. 58). Em caráter subsidiário,
requer a desclassificação da infração para natureza
média (fls. 54/59).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
62/65), o despacho que confirmou a r. decisão (fl.
66) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo desprovimento (fls. 76/78).
É o resumo do necessário.
VOTO N. 45.709
Respeitosamente, nego provimento ao recurso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003063-60.2019.8.26.0050
- 4 -
justifico.
Cuida-se de agravante que teve reconhecida a
prática de falta disciplinar de natureza grave,
ocorrida em 11.10.2017 (fl. 9), consistente em
tentativa de fuga da unidade prisional, infringindo o
disposto pelo art. 50, II da Lei n. 7.210/84.
Durante
o
procedimento
administrativo,
na
presença de Advogado da FUNAP, negou os fatos
descritos na comunicação de evento, sustentando não
ter qualquer lembrança dos fatos em questão, pois
sofre de problemas gravíssimos de saúde. Disse que
somente tomou conhecimento da imputação quando foi
informado pelo funcionário, esclarecendo, ao final,
que não tinha intenção de fugir da unidade prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003063-60.2019.8.26.0050
- 5 -
(fl. 22).
No
entanto,
o
quadro
fático
exposto
pelo
agravante não se mostra suficiente para elidir o
reconhecimento da infração disciplinar.
Os
depoimentos
dos
funcionários
públicos,
Emerson Pereira dos Santos, Juliano Aparecido Pain e
Osório Hermelindo da Silva Junior, os quais que
atenderam ao ocorrido, são firmes e congruentes entre
si, todos imputando a prática do ato ao reeducando
(fls. 19/21).
Narraram que, no dia dos fatos, o sentenciado
teria sido encaminhado até o Hospital Municipal, o
qual estava sentado em uma cadeira de rodas, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003063-60.2019.8.26.0050
- 6 -
havia suspeita de ter sofrido um acidente vascular
cerebral.
A
viatura
da penitenciária havia se
deslocado em busca de medicamento e, na volta, ao
fecharem o portão basculante automático da garagem, o
ora recorrente teria saltado da cadeira de rodas,
rolado por baixo do portão e saído correndo. Ato
contínuo, realizaram a abertura do portão e saíram no
encalço do sentenciado, efetuando a sua recaptura.
E não há nenhuma circunstância que autoriza
suscitar, sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da
prova testemunhal.
Convém
frisar,
nesta
oportunidade,
que
os
depoimentos de agentes penitenciários, para efeito
probatório,
equiparam-se
aos
de
policiais,
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003063-60.2019.8.26.0050
- 7 -
podendo ser desprezados somente porque eles são
funcionários incumbidos da segurança dos presídios.
Especificamente sobre o valor probatório da
palavra de agente penitenciário, há julgado do
extinto Tribunal de Alçada Criminal, inserto na RT
834/592.
Data vênia, impossível suscitar desclassificação
da conduta perpetrada, tendo em vista, cf. prova oral
colhida, que o sentenciado teria sido levado até
nosocômio para tratar possível acidente vascular
cerebral, aproveitando-se de breve descuido da equipe
de segurança para deixar a cadeira de rodas em que
estava e tentar fugir do local, o que demonstra,
portanto, perfeita subsunção com a norma do art. 50,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003063-60.2019.8.26.0050
- 8 -
II da Lei n. 7.210/84.
A
autoria,
portanto,
restou
comprovada,
ressaltando-se o teor do disposto pelo art. 49, par.
único da Lei n. 7.210/84, 'verbis': “Pune-se a
tentativa
com
a
sanção correspondente à falta
consumada”.
Então, os elementos probatórios concorrem em
desfavor do agravante e autorizam a manutenção da r.
deliberação
que
reconheceu
a prática de falta
disciplinar de natureza grave.
Por derradeiro, não há insurgência com relação à
perda dos dias remidos decretado pelo MM. Juiz,
fração que se mostrou adequada e proporcional à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003063-60.2019.8.26.0050
- 9 -
gravidade da infração disciplinar.
Em suma, de rigor a manutenção da r.
deliberação, nos termos em que lançada.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma
julgadora
que
seja NEGADO PROVIMENTO ao
recurso.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE